Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALIDADE DO CONTRATO VERBAL RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a 1) pagar a importância de R$ 14.000,00 decorrente da aquisição do veículo Fiat Idea; 2) promover a transferência do referido veículo para ou seu nome ou terceiro por ele indicado, no prazo de 10 dias, inclusive com a quitação dos débitos referente ao veículo a partir de 12/03/2022; 3) ao pagamento de R$ 1.400,00 correspondente à prestação de serviços inserida no contrato entre as partes mas que não foi executada; e 4) ao pagamento de R$ 3.824,20 referente às benfeitorias realizadas pelo autor na motocicleta recebida como forma de pagamento, a qual será devolvida ao réu tão logo efetivado o pagamento. Em seu recurso, aduz preliminar de cerceamento de defesa. Isso porque o réu formulou nos autos proposta de acordo, de modo que caberia ao juízo de origem conceder novo prazo para formular a sua defesa. Inclusive, destaca que confiou na possibilidade de conciliação, sendo que aquela oferta nos autos foi recebida como defesa, sendo o réu privado de ofertar o devido contraditório e ampla defesa quanto aos fatos elencados na inicial. Assinala preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato entre as partes envolvia motocicleta que possui “financiamento em aberto”, de modo que o veículo está em nome de terceiro que não compõe a demanda. No mérito, destaca a impossibilidade de transferir o automóvel para o seu nome ou de terceiro, como indicado na sentença, uma vez que o autor não forneceu documentação apta à efetivação da transferência. Desse modo, discorre acerca das hipóteses de nulidade do negócio jurídico indicadas no artigo 166 do Código Civil, afirmando que a ausência de procuração ou de contrato de compra e venda escrito impossibilita a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, a resultar em nulidade face o negócio não estar revestido de forma prescrita em lei ou por estar preterida alguma solenidade imprescindível para a sua validade. Ainda, assinala que o veículo está apreendido no pátio da Polícia Rodoviária Federal, sendo que somente o proprietário (autor) poderá retirar o veículo do local. Assim, requer a expedição de ofício para autorizar a retirada do veículo e possibilitar a transferência do bem determinada na sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A proposta de acordo pode ser formulada pelas partes a qualquer momento do processo. Contudo, não obsta o seu regular andamento. Desse modo, destaca-se que a parte ré foi regularmente intimada para apresentar contestação por ocasião da audiência de conciliação (ID 43161946). Relevante pontuar que o artigo 335 do Código de Processo Civil estabelece o termo inicial para a contagem do prazo para contestação, enquanto que eventual suspensão do prazo processual ocorre apenas nas hipóteses do artigo 221 combinado com 313 do CPC, não estando incluída a automática suspensão do prazo em caso de proposta de acordo formulada por uma das partes. Todavia, na situação dos autos, a parte ré optou por formular tão somente proposta de acordo no período concedido para contestação, não existindo cerceamento da defesa decorrente da sua escolha. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa face a ausência de defesa técnica formulada por advogado. Isso porque cabe à parte interessada, caso tenha interesse, contratar advogado para atender às suas necessidades (ou procurar órgão de assistência gratuita), sendo que o réu optou por prosseguir na demanda perante o juízo de origem sem a assistência técnica qualificada, inclusive resultando na decisão de formular tão somente a proposta de acordo por ocasião do prazo para contestar. Diante de todo o exposto, constata-se que a inércia quanto à juntada da defesa foi decorrente de escolha do réu. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva elencada pela parte ré sob a tese de que a motocicleta entregue ao autor por ocasião do negócio jurídico pertencia a terceiro que não consta nos autos. Desde já, cumpre relembrar que a parte ré não impugnou os fatos, sendo que na inicial a parte autora elucidou que realizou negócio jurídico com o réu, onde a parte autora entregou um automóvel e em contrapartida recebeu a motocicleta mencionada, acrescido do valor de R$ 6.000,00 e uma futura prestação de serviço a ser realizada pelo réu na sua oficina mecânica em um outro veículo do autor, no equivalente a R$ 1.400,00. Ademais, os documentos ID 43161931-43161932 reforçam os fatos alegados na inicial, de modo que é possível apurar que a motocicleta foi incluída no negócio jurídico como parte do pagamento pelo réu, o que corrobora a tese do autor atribuindo ao réu a responsabilidade pelos problemas decorrentes do negócio entabulado entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. Não prospera a tese do réu acerca da nulidade do negócio jurídico, sob o argumento de que não foi revestido da forma prescrita em lei e/ou preteriu solenidade imprescindível à sua validade. Isso porque o artigo 1.267 do Código Civil não estabelece forma específica para a transferência de bens móveis, admitindo a sua concretização de forma verbal, com a propriedade sendo transferida com a mera entrega da coisa (tradição). Relembra-se que os pressupostos de existência negócio jurídico são a vontade, agente, objeto e forma, enquanto que no plano da validade exige-se agentes capazes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; vontade livre e forma prescrita ou não defesa em lei. No caso, a eventual ausência de documento a ser apresentado perante terceiro (órgão de trânsito) não influi na existência ou validade do negócio jurídico entabulado entre as partes da demanda, uma vez que não há exigência de forma prescrita em lei no negócio entre as partes, sendo admitida a compra e venda verbal, consumada com a mera tradição decorrente da livre vontade das partes. Ademais, a parte ré anuiu com os termos do contrato verbal, ciente das condições pactuadas, sendo que a alegada nulidade (inexistente no caso concreto, conforme fundamentos elencados) demonstra nítido comportamento contraditório do réu recorrente.

VI. O réu afirma no recurso que o automóvel “Fiat Idea” está retido na Polícia Rodoviária Federal, sendo que não teria recebido por ocasião do negócio jurídico uma procuração ou contrato de compra e venda registrado, de modo que não detém condições de retirar o veículo junto à PRF, tampouco transferir para o seu nome ou de terceiro, como determinado na sentença. Desse modo, pleiteou a expedição de ofício à PRF autorizando que retire o veículo e possa efetuar a transferência determinada. Não obstante, a alegação de impossibilidade de cumprir o determinado configura pedido novo, formulado apenas em sede recursal, sendo que as provas nos autos demonstram que o veículo está retido desde 30/09/2022 (momento anterior à audiência de conciliação), suficiente a atestar que a parte ré não apresentou o pedido contraposto no momento oportuno, o que obsta o seu conhecimento em sede recursal. De todo modo, é evidente que, em sede de cumprimento de sentença, poderá a parte ré comprovar eventual impossibilidade de atender à determinação da sentença, cabendo ao juízo de origem apreciar a suposta tese da parte ré e buscar medidas que possibilitem a transferência do automóvel.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.